Tribunal: TJMT
Processo: 1005889-23.2020.8.11.0037
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005889-23.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARISVALDO GALVAO DA SILVA - CPF: 013.591.101-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELIETE TAVARES DA SILVA - CPF: 020.602.001-56 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,EXTINGUIU A PUNIBILIDADE.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS (ART. 24-A DA LEI 11.340/06). DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu
Marisvaldo
Galvão da Silva à pena de 02 anos de detenção, em regime inicial fechado, pelo crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, com fundamento no art. 24-A da Lei 11.340/06, além da fixação de indenização à vítima no valor de R$ 10.000,00.

A defesa pleiteia a redução da pena-base para o mínimo legal, a readequação do regime inicial de cumprimento de pena e o afastamento ou redução da indenização fixada.

II.
Questão em discussão

3. A questão envolve a revisão da dosimetria da pena, com análise da adequação da fixação da pena-base e a aplicação da reincidência como circunstância agravante, bem como
,
a discussão acerca da extinção da punibilidade
,
em razão da prescrição retroativa.

III.
Razões de decidir

4. Verifica-se que a exasperação da pena-base em razão da culpabilidade e personalidade foi inadequada, pois os elementos dos autos não demonstram maior reprovabilidade.

5. No entanto, a existência de maus antecedentes justifica a majoração da pena. Após o redimensionamento, a pena final foi fixada em 04 meses e 04 dias de detenção, em regime semiaberto.

6. Reconhecida, de ofício, a prescrição retroativa, devido ao transcurso de mais de 03 anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, extinguindo-se, assim, a punibilidade do recorrente.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso parcialmente provido
para reduzir a pena e fixar o regime inicial semiaberto.

8.
Extinção da punibilidade declarada de ofício
, em razão da prescrição retroativa.

Tese de julgamento: "A extinção da punibilidade pela prescrição retroativa ocorre quando, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, transcorrer o prazo prescricional sem interrupção, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, VI, e art. 110, §1º, do Código Penal."

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 107, IV; 109, VI; 110, § 1º; CPP, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT,
Ap
N.U 1008499-27.2021.8.11.0037; STJ,
AgRg
no REsp n. 2.034.540/AC.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta pelo réu
Marisvaldo
Galvão da Silva

contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Criminal de Primavera do Leste
/MT, no bojo da Ação Penal nº
1005889-23.2020.8.11.0037
, em que
o
condenou
à pena de 0
2
ano
s
de detenção, pela prática do delito previsto no art.
24-A da Lei 11.340/06
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de R$
1
0
.000,00
(
dez mil reais
), como valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, em desfavor da vítima.

Em suas razões, a Defesa requereu a
revisão da dosimetria da pena para que seja fixada a pena-base no mínimo legal, diante da exasperação indevida das circunstâncias judiciais insertas no artigo 59 do Código Penal, bem como, pretende a readequação do regime de pena
fixado para o cumprimento da pena.

Por fim, pugnou
pel
o

afastamento

ou a redução

da indenização arbitrada à vítima
.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso opinou pelo improvimento do recurso, mantendo-se inalterada a sentença condenatória (id. 198158776).

A Procuradoria Geral de Justiça, opinou pelo
parcial provimento do recurso
(id.
211640671
)
.

É o relatório.

VOTO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

A denúncia narra, em síntese, que:

“
(...) Constam dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que no dia 05 de setembro de 2.020, por volta das 23h00min,
MARISVALD
O
GALVÃO DA SILVA, mediante emprego de violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma da Lei Federal n. 11.340/2.006, e por motivo torpe, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na lei mencionada.

Apurou-se que MARISVALDO GALVÃO DA SILVA e Eliete Tavares da Silva conviveram maritalmente por um período de mais de 20 (vinte) anos e, devido a inúmeros episódios de violência, encontram-se separados há cerca de 02 (dois) anos, sendo que foi necessária a aplicação de medidas protetivas (autos código n. 221903) em favor da vítima, inclusive.

Nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o denunciado MARISVALDO, por não se conformar ainda com a separação, assim que foi solto (estava preso por descumprir as medidas protetivas), dirigiu-se novamente ao endereço da mulher em situação de violência doméstica da vítima Eliete e se recusou a sair. Em seguida, o denunciado discutiu com a ex-companheira por causa de uma mensagem que ela havia recebido em seu telefone celular.

De se ver ainda do caderno investigativo que MARISVALDO cometeu o crime impelido por motivo torpe, vez que por ciúmes e pelo sentimento de posse que nutre pela vítima. (...) (sic) (id.
205255222
)
”

Após a regular instrução processual, o apelante foi condenado pela prática do crim
e
previsto nos
art. 24-A da Lei 11.340/06
, nos termos da denúncia.

I - DO PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA.

A Defesa do apelante pleiteia a retificação da dosimetria da pena, com a aplicação da pena-base, no mínimo legal
, alegando, em síntese, que
foi
desproporcional
, posto que elevou a pena em
1 (um) ano e 03 (três) meses
, em razão da valoração negativa de
três
circunstâncias judiciais (
culpabilidade, maus
antecedentes e
personalidade
).

Segundo o Superior Tribunal de Justiça,
“considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
” (
AgRg
no REsp n. 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023,
DJe
de 13/3/2023).

Como é sabido, o julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime.

Com efeito, ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o magistrado declinar, motivadamente, as suas razões, pois a inobservância dessa regra ofende o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

Assim sendo, colaciono excerto da sentença, no que interessa ao deslindo da questão:

“
(...)Atento ao princípio constitucional da individualização da pena e ao sistema trifásico de sua aplicação procedo à análise das circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal.

No que
pertine
à
culpabilidade
o réu era maior à época dos fatos, possuía plena consciência de sua atitude e de que estava infringindo norma penal
; o acusado
possui antecedentes, conforme se denota da folha de antecedentes criminais, pois possui 06 (seis) condenações: 1) Processo 1652-94.2019.811.0037 – código 223731; cuja sentença transitou em julgado em 17/09/2019 – delito de descumprimento de decisão que deferiu medidas protetivas, lesão corporal, ameaça e violação de domicílio, em continuidade delitiva, o qual será computada para fins de reincidência; 2) Processo 6087-87.2014.811.0037 – código 134105, cuja sentença transitou em julgado em 17/11/2017, pela prática do delito de violação de domicílio e ameaça, 3) Processo 2854-58.2009.811.0037 – código 62782, cuja sentença transitou em julgado em 25/02/2011, pela prática do crime de ameaça, 4) Processo 9501-30.2013.811.0037 – código 126968, cuja sentença transitou em julgado em 24/44/2014, pela prática do crime de ameaça e desobediência, 5) Processo 1127-83.2017.811.0037 – código 184433, cuja sentença transitou em julgado em 22/09/2020, pela prática do crime de ameaça e desobediência, 6) Processo 2481-17.2015.811.0037 – código 145882; cuja sentença transitou em julgado em 22/06/2017 – delito de ameaça, resistência e desobediência,
as quais a 2ª a 6ª condenações serão utilizadas para elevação da pena base
;
quanto à conduta social, nada restou apurado;
sua
personalidade
é agressiva, esta é voltada a prática de crimes desta natureza
; quanto aos motivos nada consta nos autos; às circunstâncias do crime são as narradas na denúncia; as consequências do crime em nada ultrapassam os efeitos do próprio tipo penal; o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delitiva. (...) (sic) (id.)”

Desta forma, em
que
pese as circunstâncias judiciais da culpabilidade e da personalidade
,
é notória a carência de fundamentação para a exasperação da pena base, de modo a se inferir que assiste razão ao apelante, pois a avaliação desfavorável dos mencionados vetores, no caso, evidencia-se inadequada, já que as informações presentes nos autos não são capazes de elucidar em qual medida a conduta do acusado extrapolou o tipo penal, inexistindo justificativa suficiente para maior reprovabilidade que reflita na pena base imposta.

Sobre o tema, colaciono o julgado deste Tribunal de Justiça:

“(...) A consciência da ilicitude do fato criminoso constitui elementar do tipo penal, de modo que não se afigura apta a negativar a culpabilidade (TJMT, N.U 1008499-27.2021.8.11.0037). A “banalidade da ação mostra-se inerente às condutas criminosas envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, razão pela qual não se justifica a análise desfavorável dos motivos do crime” (TJMT, AP N.U 1030061-97.2021.8.11.0003). (TJ-MT 00154698120188110064 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 06/12/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/12/2022)”

Quanto aos maus antecedentes, temos que
“
para
fins de
caracterização
dos maus
antecedentes, basta a
existência
de uma
condenação
penal definitiva, pouco importa o momento da sua caracterização
”
(Cleber Masson – Direito penal: parte geral (
arts
. 1º a 120) – 18 edição, Ed. Método, 2024, págs. 601)
.

Nesse contexto,
constata-se que na data da sentença (
18/06/2024
), o apelante
possuía

06
(seis)
condenações transitadas em julgado
, sendo
considerada duas condenações para efeitos de maus antecedentes
e as outras para
o
reconhecimento da agravante da reincidência, na segunda fase da
dosimetria
.

Neste sentido, colaciono o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“(...)A valoração desfavorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, com a consequente elevação da pena-base além do mínimo legal, exige fundamentação idônea. Na hipótese, evidenciada a presença de maus antecedentes, se justifica a majoração da pena-base; (N.U 1001513-34.2023.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/06/2024, publicado no DJE 28/06/2024)
”

Desta forma, afastadas as circunstâncias judiciais da culpabilidade e personalidade,
passo ao redimensionamento da pena imposta ao apelante:

Delito descumprimento de medidas protetivas
:

Pena de detenção de 3 (três) meses a 2 (dois) anos.

1 – Primeira Fase:

O acusado possui
antecedentes, conforme se denota da folha de antecedentes criminais, pois
ostenta
06 (seis) condenações: 1) Processo 1652-94.2019.811.0037
,
cuja sentença transitou em julgado
,
em 17/09/2019
, pela pratica do
delito de descumprimento de decisão que deferiu medidas protetivas, lesão corporal, ameaça e violação de domicílio, em continuidade delitiva,
o qual será computada para fins de reincidência
; 2) Processo 6087-87.2014.811.0037, cuja sentença transitou em julgado
,
em 17/11/2017, pela prática do
crime
de violação de domicílio e ameaça
;
3) Processo 2854-58.2009.811.0037, cuja sentença transitou em julgado
,
em 25/02/2011, pela prática do
delito
de ameaça
;

4) Processo 9501-30.2013.811.0037, cuja sentença transitou em julgado
,
em 24/
0
4/2014, pela prática do crime de ameaça e desobediência
;
5) Processo 1127-83.2017.811.0037, cuja sentença transitou em julgado
,
em 22/09/2020, pela prática do crime de ameaça e desobediência
;
6) Processo 2481-17.2015.811.0037
,
cuja sentença transitou em julgado em 22/06/2017
, pela pratica do
delito de ameaça, resistência e desobediência, as quais
d
a 2ª a 6ª condenaç
ão
serão utilizadas para elevação da pena base
.

Tudo isso sopesado, fixo a
pena-base
em
03 (três) meses e 15 (
quinze) dias

de reclusão
.

2 -

Segunda fase
- Circunstâncias legais (
arts
. 61, 62, 65 e 67 do Código Penal): Existem as circunstâncias agravantes prevista
s
no art. 61, inciso
s

I e
II, alínea “f”
, isto é, relações domésticas
e a reincidência, motivo pelo qual, agravo a pena até aqui apurada, em 0
1
(
um
) mês
e 04 (quatro) dias
, resultando a pena em apuração, nesta fase,
em
04 (quatro) meses e 04 (quatro) dias de detenção
.

3 -

Terceira fase
: Circunstâncias Especiais de Aumento e/ou Diminuição da Pena (art. 68, parágrafo único, do Código Penal): Não vislumbro a existência de outras circunstâncias modificadoras.

4 – Expostos os fundamentos da dosimetria, fixo a pena final, em
04 (quatro) meses e 04 (quatro) dias de detenção
, pena esta, que imponho ao apelante
MARISVALDO GALVAO DA SILVA
, como medida de justa e suficiente retribuição, pelo crime de lesão corporal por ele praticado.

5 –
Por fim, considerando a reincidência do apelante
,
fixo o regime
SEMIABERTO,
para início de cumprimento da pena, por decorrência legal, com fundamento no art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

2. ATUAÇÃO DE OFÍCIO - DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE RETROATIVA
.

Diante do acolhimento parcial das pretensões da Defesa
, vejo que
é
possível
a contagem do prazo prescricional pelo
quatum
de pena ora aplicado, na ordem de
04 (quatro) meses e 04 (quatro) dias de detenção
.

Logo, conforme previsto no art. 110, § 1º
c/c o art. 109, inciso V
I
, ambos do Código Penal,
o prazo prescricional
aplicável
é de 03 (três) anos, a ser computado na modalidade retroativa, ou seja, do
reconhecimento da denúncia até a publicação da sentença
condenatória
.

Ademais, deve ser considerado, ainda, que a prescrição da pena de multa cumulativamente imposta ocorre no mesmo prazo estabelecido para a prescrição da reprimenda privativa de liberdade (art. 114, II, do CP).

Com efeito, entre o recebimento da denúncia (
22/09/2020
) e a prolação da sentença condenatória (18/01/2024), transcorreu mais de 03 (três) anos, sem qualquer marco interruptivo que pudesse interromper o prazo prescricional, motivo pelo qual houve a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição na modalidade retroativa.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
CONHEÇO

do apelo e, no
mérito
,
DOU- LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de
readequar a pena imposta para
04 (quatro) meses e 04 (quatro) dias de detenção,
em regime inicial semiaberto
.

De ofício,
julgo extinta a punibilidade de
MARISVALDO GALV
Ã
O DA SILVA
, pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei 11.340/06, pela
ocorrência
da p
rescrição punitiva estatal, na modalidade retroativa, nos termos do art. 107, inciso IV c/c art. 109, inciso VI c/c art. 110, § 1.º, todos do Código Penal

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024